Tribunal: TJMT
Processo: 1003262-14.2023.8.11.0046
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003262-14.2023.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA CRUZ - CPF: 004.857.941-60 (RECORRENTE), BEATRIZ DOS SANTOS RABELO - CPF: 050.993.631-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ - CPF: 004.857.941-60 (RECORRIDO), BEATRIZ DOS SANTOS RABELO - CPF: 050.993.631-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Recurso Inominado nº
1003262-14.2023.8.11.0046.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrentes: MARIA APARECIDA DA CRUZ e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorridas: MARIA APARECIDA DA CRUZ e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento Virtual:
05 a 08/05/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ENERGISA, com condenação ao pagamento de R$ 948,29 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais. A consumidora postula a majoração do valor da indenização por dano moral, enquanto a concessionária requer a improcedência total dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção no fornecimento de energia elétrica por quatro dias em área rural configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar indenização por danos materiais e morais; (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, por período de quatro dias, sem justificativa plausível e sem comprovação documental da causa, configura falha na prestação de serviço essencial, em violação ao artigo 22 do CDC e ao artigo 362, V, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que estabelece o prazo máximo de 48 horas para religação em áreas rurais.

4.

A concessionária não apresentou prova mínima da suposta ocorrência de caso fortuito ou força maior, tampouco demonstrou o cumprimento dos protocolos de atendimento ou dos prazos regulamentares, ônus que lhe incumbia conforme o artigo 373, II, do CPC.

5.

Restando comprovado o prejuízo material decorrente da perda de aproximadamente 437 litros de leite armazenado, impõe-se a manutenção da condenação por danos materiais, nos termos da prova documental acostada aos autos.

6.

A extensão dos transtornos sofridos pela consumidora, diante da essencialidade do serviço interrompido e da demora injustificada no restabelecimento, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

7.

A quantia inicialmente arbitrada a título de danos morais mostra-se insuficiente diante das peculiaridades do caso concreto, sendo adequada a sua majoração para R$ 4.000,00, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da consumidora provido. Recurso da concessionária desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço essencial, ensejando reparação por danos materiais e morais.

2.

A ausência de comprovação pela concessionária das causas da interrupção afasta a caracterização de caso fortuito ou força maior.

3.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 22; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, V; Lei nº 14.905/2024, art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar
que a Reclamada pague a parte Autora o valor de
R$ 948,29 (novecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos)
, a ser corrigido pelo
IPCA
desde a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e aplicados juros de mora a partir da citação (artigo 240 do CPC) pela
Taxa Selic
(deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação), nos moldes do art. 406, §1º da Lei n. 14.905/2024; e condenar a parte reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido pelo
IPCA
desde a data da fixação da indenização (Súmula 362 do STJ) e aplicados juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) pela

Taxa Selic
(deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação), nos moldes do art. 406, §1º da Lei n. 14.905/2024.

A reclamante postula a majoração do
quantum
indenizatório.

A reclamada postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Apenas a reclamada apresentou contrarrazões e pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que o fornecimento de energia elétrica interrompido
entre os dias 14 a 18 de abril de 2023, e por consequência, perdeu aproximadamente 437 litros de leite que estava armazenado.

A reclamada alega
que a interrupção no fornecimento de energia se deu em razão de circunstâncias alheias ao seu controle, tendo em vista que motivada por caso fortuito. Contudo, não apresentou sequer tela sistêmica demonstrando a causa da interrupção, o horário que a energia elétrica foi restabelecida e não impugnou os números de protocolos apresentados pela reclamante, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, II do CPC.

Destarte, restou caracterizada falha na prestação de serviço, pois a recorrente descumpriu o que determina o artigo 362, V da Resolução n. 1.000/21 (religação no prazo de quarenta e oito horas), o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

ART. 362. A DISTRIBUIDORA DEVE RESTABELECER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS SEGUINTES PRAZOS, CONTADOS DE FORMA CONTÍNUA E SEM INTERRUPÇÃO:

I - 4 HORAS: PARA RELIGAÇÃO EM CASO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO;

II - 4 HORAS: PARA RELIGAÇÃO DE URGÊNCIA DE INSTALAÇÕES LOCALIZADAS EM ÁREA URBANA;

III - 8 HORAS: PARA RELIGAÇÃO DE URGÊNCIA DE INSTALAÇÕES LOCALIZADAS EM ÁREA RURAL;

IV - 24 HORAS: PARA RELIGAÇÃO NORMAL DE INSTALAÇÕES LOCALIZADAS EM ÁREA URBANA; E

V - 48 HORAS: PARA RELIGAÇÃO NORMAL DE INSTALAÇÕES LOCALIZADAS EM ÁREA RURAL.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano da consumidora, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

A falha na prestação de serviço essencial acarreta inegáveis transtornos, que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos cotidianos, gerando dano moral passível de indenização.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser majorada para o valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

A condenação a título de danos materiais deve ser mantida, pois a reclamante comprovou o prejuízo com a perca de
aproximadamente 437 litros de leite que estava armazenado.

Diante do exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da reclamada e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da reclamante para
majorar o valor da indenização por danos morais ao montante de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a reclamada com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025